Tribunal: TJES
Processo: 0017747-35.2017.8.08.0012
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual; Pagamento Atrasado / Correção Monetária; Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017747-35.2017.8.08.0012
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SINALES - SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
PARTE RE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME.

1. Remessa necessária em ação de cobrança ajuizada por particular em face de ente municipal, na qual se pleiteia o adimplemento de faturas e encargos moratórios decorrentes de contratos administrativos de prestação de serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se a pretensão de cobrança foi fulminada pela prescrição quinquenal; (II) estabelecer se o ente público se desincumbiu do ônus de provar o pagamento pelos serviços prestados; e (III) determinar a adequação dos consectários legais aplicáveis à condenação da Fazenda Pública ante a superveniência de novo regime constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A instauração de processos administrativos de cobrança, sem resposta definitiva da Administração Pública, suspende o curso do lapso prescricional quinquenal.

4. A comprovação documental da prestação dos serviços impõe a manutenção da condenação ao pagamento respectivo quando o ente público não demonstra o fato extintivo do direito do autor (o pagamento), de modo a obstar o enriquecimento sem causa da Administração.

5. A adequação dos consectários legais sobre condenações impostas à Fazenda Pública, por constituir matéria de ordem pública, comporta alteração de ofício em sede de remessa necessária, não configurando
reformatio in pejus
.

6. A partir da vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

1. O processo administrativo de cobrança suspende a fluência da prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública, na forma do art. 4º, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/1932.

2. A ausência de prova do pagamento por parte do ente público perante serviços efetivamente prestados impõe o dever de indenizar.

3. Aplica-se exclusivamente a taxa SELIC a título de consectários legais nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da publicação da EC n. 113/2021, sendo cabível sua adequação de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e reformar parcialmente a sentença em reexame necessário.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 0017747-35.2017.8.08.0012.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA, COMARCA DA CAPITAL.

PARTE INTERESSADA ATIVA: SINALES – SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA.

PARTE INTERESSADA PASSIVA: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de remessa necessária para reexame da respeitável sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos por Sinales – Sinalização Espírito Santo Ltda. em ação de cobrança contra o Município de Cariacica, condenando-o ao pagamento de faturas e encargos moratórios referentes aos contratos administrativos nn. 093/2004 e 084/2010.

Sendo condenação ilíquida em desfavor da fazenda pública, impõe-se o reexame, a teor do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, correta a sentença no afastamento da prejudicial de prescrição quinquenal (artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932), porque, como bem observado pelo douto juízo
a quo,
os processos administrativos de cobrança instaurados (fls. 77-196), sem resposta definitiva do ente público, suspenderam o lapso prescricional, conforme disposição do artigo 4º, parágrafo único, do referido diploma, mantendo hígida a pretensão judicial deduzida em 23-10-2017.

No mais, o acervo probatório confirma a prestação dos serviços de sinalização viária e a ausência de adimplemento integral. Lado outro, a Administração não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito da autora, qual seja, o alegado pagamento das quantias pleiteadas, na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ausentes as ordens bancárias ou recibos de quitação, a inadimplência resta configurada, impondo-se a manutenção da condenação para coibir o enriquecimento sem causa do ente público, postergando-se a apuração do exato valor devido para a fase de liquidação.

A sentença, contudo, demanda pontual reparo quanto aos consectários legais. O ilustre magistrado fixou corretamente a correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros da caderneta de poupança, descurando-se todavia da superveniente vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, que instituiu novo regime para fixação dos consectários legais aplicáveis às condenações em face da fazenda pública em geral.

Assim, o cálculo do valor da condenação deverá observará os parâmetros da sentença apenas até 08-12-2021. A partir de 09-12-2021, data da publicação da Emenda, deverá incidir exclusivamente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.

Ante o exposto,
reformo em parte
a respeitável sentença para determinar a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de 09-12-2021, nos moldes do artigo 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)